Tribunal: TJDFT
Processo: 0742711-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PENDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os embargos declaratórios interrompem a interposição de recurso (art. 1.026, caput, do CPC), de modo que não deflagrado o prazo para interposição de recurso, não podendo falar em interesse recursal.
2. Constada a pendência de nova análise judicial na origem acerca dos pontos controvertidos suscitados pelas partes, não há como se antecipar, nesta via do agravo de instrumento, em um juízo de revisão, sob pena de se sobrepor ao entendimento que ainda não foi totalmente descortinado.
3. O agravo de instrumento não será conhecido quando não ultrapassar o juízo de admissibilidade. Incidência do art. 932, III, CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.